Tribunal: TJSP
Processo: 2227514-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado judicialmente. Condições gerais de pagamento. Soberania da assembleia geral de credores. Atuação do Judiciário limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de prazos para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas passíveis de deliberação assemblear. Cláusulas válidas.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado judicialmente. Condições gerais de pagamento. Soberania da assembleia geral de credores. Atuação do Judiciário limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de prazos para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas passíveis de deliberação assemblear. Cláusulas válidas. Invalidade, porém, da adoção da TR como fator de atualização monetária. Necessidade de adoção de outro índice por proposta da recuperanda em primeiro grau e consequente deliberação na forma da lei. Admissibilidade de fixação de juros em patamar inferior ao previsto no art. 406 do CC. Majoração no fluxo de pagamentos. Cláusula que a impede. Inadmissibilidade. Necessidade de intervenção no volume de pagamentos na hipótese de alteração do quadro geral de credores. Avaliação do caixa (real e projetado) constituía obrigação da recuperanda. Inteligência do art. 51, IX, da Lei 11.101/05. Ilegalidade reconhecida. Garantias. Novação recuperacional. Suspensão de demandas. Coobrigados. Inadmissibilidade. Liberação da garantia vinculada à manifestação expressa do credor e ao exercício da escolha de recebimento de seu crédito. Precedentes do STJ e desta Câmara Reservada. Inteligência da Súmula 61 do TJSP. Agravo de instrumento provido, com observações. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante
RESIMAPI PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
2/21
1a Vara da Comarca de Arujá
Embargos de Declaração n. 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Resimapi Produtos Químicos Ltda.
Embargada: Companhia Brasileira de Alumínio
Voto n. 19.058
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Recuperação
judicial.
Plano aprovado e homologado judicialmente.
Condições gerais de pagamento. Soberania
da assembleia geral de credores. Atuação do
Judiciário limitada ao controle de legalidade.
Carência e concessão de prazos para pagamento de créditos estão inseridas
dentre as tratativas passíveis de deliberação
assemblear. Cláusulas válidas. Invalidade,
porém, da adoção da TR como fator de
atualização
monetária.
Necessidade
de
adoção de outro índice por proposta da
recuperanda em primeiro grau e consequente
deliberação na forma da lei. Admissibilidade
de fixação de juros em patamar inferior ao
previsto no art. 406 do CC. Majoração no
fluxo de pagamentos. Cláusula que a impede.
Inadmissibilidade.
Necessidade
de
intervenção no volume de pagamentos na
hipótese de alteração do quadro geral de
credores. Avaliação do caixa (real e projetado) constituía obrigação da
recuperanda. Inteligência do art. 51, IX, da
Lei 11.101/05. Ilegalidade reconhecida.
Garantias.
Novação
recuperacional.
Suspensão
de
demandas.
Coobrigados.
Inadmissibilidade.
Liberação da garantia
vinculada à manifestação expressa do credor
e ao exercício da escolha de recebimento de
seu crédito. Precedentes do STJ e desta
Câmara Reservada. Inteligência da Súmula
61 do TJSP. Agravo de instrumento provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
3/21
com observações. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
289/314
dos
autos
n.
2227514-46.2019.8.26.0000, proferido por esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi dado
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
credora, com observações.
Segundo a embargante, recuperanda e então
agravada, o acórdão é nulo por falta de fundamentação, apontando
omissões em 3 pontos: “PRIMEIRO PONTO: CORREÇÃO MONETÁRIA
PELA TAXA REFERENCIAL TR - OMISSÃO QUANTO À NORMA
DE ORDEM PÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADA PELO PLANO,
BEM COMO QUANTO À REGRA DO ARTIGO 50, I, DA LEI N.
11.101/2005 E AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO
ESPECIAL 1.630.932-SP, DJE 1/7/2019”; “SEGUNDO PONTO:
OMISSÃO E OBSCURIDADE - O PLANO NÃO IMPEDE A
INCLUSÃO E O PAGAMENTO DE NOVOS CRÉDITOS” e “TERCEIRO
PONTO: OMISSÃO QUANTO À REGRA DO ARTIGO 49, § 2o, DA
LEI N. 11.101/2005 - NOVAÇÃO QUANTO ÀS GARANTIAS E
DEVEDORES SOLIDÁRIOS”.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento,
pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Aliás, a “omissão” que dá ensejo à nulidade
tipificada na lei não se dá pelo simples fato de não ter sido adotada a
tese defendida pela embargantes, pois, “se os fundamentos do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
4/21
recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489,
§ 1o, do CPC/2015 não configurada” [grifei] (STJ, AgInt-REsp n.
1.584.831-CE, 2a Turma, j. 14-06-2016, rel. Min. Humberto Martins).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante simplesmente discorda da decisão
proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos
expostos no acórdão embargado como se ela não tivesse optado, aqui,
por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
passo a rebater cada um dos 3 “pontos” levantados no recurso.
Em primeiro lugar, quanto ao “PRIMEIRO
PONTO: CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL TR
-
OMISSÃO
QUANTO
À
NORMA
DE
ORDEM
PÚBLICA
SUPOSTAMENTE VIOLADA PELO PLANO, BEM COMO QUANTO À
REGRA DO ARTIGO 50, I, DA LEI N. 11.101/2005 E AO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL 1.630.932-
SP, DJE 1/7/2019”, sem razão a embargante.
Assim constou no acórdão embargado:
“Quanto à estipulação do índice de correção
monetária,
porém,
houve
recente
alteração
do
entendimento desta colenda Câmara. Ressalvado o meu
entendimento
pessoal
anteriormente
exposto
em
diversos julgados, na esteira da disponibilidade dos
direitos em questão e da natureza negocial do plano
de recuperação judicial, curvo-me ao entendimento
agora formado. Confira-se:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão
homologatória de plano de recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
5/21
Legalidade das cláusulas do plano que se submete à
apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da
Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica
do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo,
devendo-se
respeitar
a
decisão
soberana
da
assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo de
carência de 18 a 24 meses para início dos pagamentos
e de 12 anos para encerramento da recuperação que
são razoáveis, à luz do estado deficitário da devedora
e do princípio da preservação da empresa. Precedentes. Créditos atualizados pela TR.
Indexador, todavia, que implica nenhuma atualização,
pois apresenta zerada há mais de 2 anos. Ilegalidade
declarada [...]. Período de supervisão que se inicia
após
o
escoamento
do
prazo
de
carência.
Entendimento sedimentado no Enunciado 2 do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial. Supressão das
garantias
prestadas
por
coobrigados.
Nulidade.
Inteligência da Súmula 581 do C. STJ. Determinação,
de ofício, para que o prazo de pagamento dos
credores trabalhistas seja contado da homologação do
plano de recuperação judicial ou do término do prazo
de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o,
da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação,
o que ocorrer primeiro. Aplicação do enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO'
[grifei]
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2171930-
91.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 04-03-2020, rel. Des. Azuma Nishi).
Nessa esteira, parece mais adequado que
outro índice seja escolhido para substituir a TR por
proposta
da
recuperanda
em
primeiro
grau
e
consequente deliberação na forma da lei”
(fls.
299/300).
Como
é
possível
observar,
trata-se
de
jurisprudência que, bem ou mal, mal ou bem, acabou sendo consolidada
nesta colenda Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
6/21
E de acordo com essa jurisprudência, como “a
Taxa Referencial (TR) está zerada há mais de 2 anos”, na prática
isso implica que “o valor dos créditos ficaria sem atualização
monetária, o que é inadmissível, sob pena de onerar ainda mais os
credores com um deságio implícito” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2171930-91.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, j. 04-03-2020, rel. Des. Azuma Nishi).
Ora, é claro que não se desconhece o
entendimento exarado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.630.932-SP. Entretanto, a Turma Julgadora nada mais fez do
que seguir a jurisprudência já firmada nesta Câmara.
E se a embargante acredita na incorreção
dessa jurisprudência, com base nesse precedente da 3a Turma, deve
recorrer ao Tribunal competente para a respectiva reforma.
Em segundo lugar, quanto ao “SEGUNDO
PONTO: OMISSÃO E OBSCURIDADE - O PLANO NÃO IMPEDE A
INCLUSÃO E O PAGAMENTO DE NOVOS CRÉDITOS”, também sem
razão a embargante.
Assim constou no acórdão embargado:
“[...] a há nulidade na cláusula que, em última
análise, obsta a majoração do fluxo de pagamentos.
Assim consta na cláusula VI.14 do plano:
'As projeções de pagamento aqui previstas
foram baseadas no valor dos Créditos constantes da
Lista de Credores e na capacidade de geração de
caixa da empresa. Dessa forma, qualquer diferença
entre a Lista de Credores e o quadro-geral de
credores finalmente homologado, inclusive por meio da
alteração, inclusão ou reclassificação de Créditos, não
poderá alterar o fluxo de pagamentos previsto neste
Plano e nem o valor total a ser distribuído entre os
Credores.
Não
haverá,
em
nenhuma
hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
7/21
majoração do fluxo de pagamentos e nem do valor
total a ser distribuído entre os Credores, aplicando-
se as normas previstas nas cláusulas seguintes' [grifei]
(fls. 937 dos autos principais).
Como se sabe, 'a consolidação do crédito
(ainda que inexigível e ilíquido) não depende de
provimento judicial que o declare' [grifei] (STJ, REsp
n. 1.634.046-RS, 3a Turma, j. 25-04-2017, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze), de modo que os créditos
submetidos à recuperação, evidentemente, já existem
na data do pedido, sendo irrelevante que haja seu
'reconhecimento' pelo juízo.
Assim, se o crédito já existia e apenas não
havia sido arrolado oportunamente no quadro geral de
credores (seja por equívoco das recuperandas, seja
por desídia de seu titular), isso não pode servir como
justificativa para afastar o direito do credor de
receber seu crédito de acordo com as condições
originalmente fixadas para a sua respectiva classe. De
um lado, porque, se houve erro das recuperandas na
elaboração da lista de credores, não podem elas ser
beneficiadas por seu próprio equívoco. De outro,
porque, se o crédito não foi habilitado por desídia do
credor, a própria norma lhe impõe restrições de
direito no artigo 10 da Lei n. 11.101/2005.
Disso resulta que, guardadas as devidas
proporções, 'se os créditos, mesmo ainda ilíquidos,
são anteriores à recuperação, têm seu fato gerador
remontando a esta ocasião, deveriam ser considerados
pela recuperanda e não podem, depois de liquidado seu
valor, sofrer parcelamento que os façam pagáveis em
tempo mais distante que os demais credores da mesma
classe [...]' (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2052606-78.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 08-08-2018, rel. Des.
Claudio Godoy).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
8/21
Nem se diga, outrossim, que a intervenção
no fluxo de pagamento, com a inclusão de créditos
novos, majorados ou liquidados, poderia colocar em
risco o sucesso do plano de recuperação judicial.
Com efeito, tais créditos, rigorosamente,
não poderiam ter sido negligenciados pela recuperanda
no
momento
da
concepção
da
estrutura
de
pagamentos. Indisputavelmente, consoante já decidiu
esta Turma Julgadora, competia à recuperanda
diligenciar para verificar a existência de eventuais
créditos sujeitos à recuperação judicial, 'a fim de
adequar a lista geral de credores e calcular o reflexo
aproximado delas no fluxo financeiro do plano de
recuperação judicial' (TJSP, Agravo de Instrumento
n.
2045327-41.2017.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 08-11-2017,
rel. Des. Hamid Bdine).
Não é por outra razão que o artigo 51,
inciso IX, da Lei n. 11.101/2005 determina que a
petição inicial da recuperação judicial seja instruída
com 'a relação, subscrita pelo devedor, de todas as
ações judiciais em que este figure como parte,
inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa
dos respectivos valores demandados' [grifei].
Sobre esse tema, a doutrina preleciona, com
inteira propriedade, que 'a regra do art. 51, IX, tem
por finalidade projetar o efeito das demandas
judiciais sobre o patrimônio do devedor, divulgando
informações amplas e completas acerca do seu estado
patrimonial (atual e projetado). De mais a mais, ao se
entender que se submetem aos efeitos da recuperação
judicial os créditos oriundos de fatos anteriores ao
ajuizamento desta, mas liquidados judicialmente em
momento posterior, a relação de ações judiciais em
tramitação tem a função precípua de identificar,
desde
já,
outros
créditos
sujeitos
ao
regime
recuperatório além daqueles que já são líquidos'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
9/21
[grifei] (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e
Rodrigo Tellechea, 'Recuperação de empresas e
falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005', 3a
edição, São Paulo, Almedina, 2018, p. 394).
De fato, 'tal obrigação mostra-se comum em
qualquer organização empresarial, tendo em vista o
procedimento adotado por empresas de auditoria.
Geralmente, além da anotação da estimativa dos
valores demandados, são utilizados critérios para
caracterização de êxito provável ou remoto na ação
judicial, a fim de determinar o modo como tais valores
serão incluídos na contabilidade da empresa. Aqui, a
Lei exige apenas a estimativa dos valores demandados'
[grifei] (Manoel Justino Bezerra Filho, 'Lei de
recuperação
de
empresas
e
falência:
Lei
11.101/2005: comentada artigo por artigo', 14a
edição, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019, p.
203).
Daí porque entendo de rigor o reconhecimento da nulidade da estipulação ora
examinada” (fls. 302/304).
Ora, em nenhum momento foi afirmado ou de
alguma forma inferido que o plano em questão “impede a inclusão de
eventuais novos créditos decorrentes de impugnações ou habilitações
de crédito”!
De fato, é evidente que a cláusula em questão
não impede a inclusão de eventuais novos créditos. Nunca foi dito o
contrário. O que foi dito (e detalhadamente fundamentado) é que a
cláusula impede ÀS EXPRESSAS (basta ler o trecho grifado) a
correspondente e indispensável MAJORAÇÃO do fluxo de pagamentos
na hipótese de inclusão de novos créditos, o que não pode ser admitido
por todos os fundamentos já expostos.
Em terceiro lugar, quanto ao “TERCEIRO
PONTO: OMISSÃO QUANTO À REGRA DO ARTIGO 49, § 2o, DA
LEI N. 11.101/2005 - NOVAÇÃO QUANTO ÀS GARANTIAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
10/21
DEVEDORES SOLIDÁRIOS”, igualmente sem razão a embargante.
Aliás,
talvez
esse
seja
o
ponto
mais
exaustivamente fundamentado de todo o acórdão embargado, no qual
constou o seguinte:
“[...] apesar de não haver nenhuma cláusula
clara e expressa nesse sentido, para que não paire
nenhuma dúvida e, na forma da manifestação do
Ministério Público, observo que é nula qualquer
interpretação das cláusulas do plano que leve à
novação, suspensão de demandas e liberação de
garantias em desconformidade com o artigo 49, § 1o,
da Lei n. 11.101/2005, com a Súmula n. 581 do
Superior Tribunal de Justiça, com o REsp n.
1.333.349-SP e com a Súmula n. 61 deste Tribunal
de Justiça.
Como é largamente sabido, o Superior
Tribunal de Justiça, em âmbito nacional e pela
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que 'a
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção
de
ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, 'caput', e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, 'caput', por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005' [grifei] (STJ, REsp n.
1.333.349-SP, 2a Seção, j. 26-11-2014, rel. Min.
Luis Felipe Salomão).
Mais recentemente, aliás, esse entendimento
foi reafirmado no enunciado da Súmula n. 581 do
Superior Tribunal de Justiça: 'a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações
e
execuções
ajuizadas
contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
11/21
É bem verdade que o Superior Tribunal de
Justiça já deliberou que o plano de recuperação
judicial pode dispor de forma diversa e autorizar a
novação das garantias: 1) STJ, REsp n. 1.700.487-
MT, 3a Turma, j. 02-04-2019, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze; e 2) STJ, EDcl-REsp n. 1.532.943-
MT, 3a Turma, j. 18-05-2017, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze.
Outrossim, não se desconhece que nesses
dois precedentes, ambos da mesma Turma e julgados
por maioria de votos, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que, uma vez aprovado o plano, a supressão
das
garantias
reais
e
fidejussórias
vinculam,
indistintamente, todos os credores, não se limitando
apenas aos credores que votaram favoravelmente.
No entanto, em que pese a conclusão
sufragada pela 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, a orientação desta Corte converge com a
posição da minoria que, até então, também era o
entendimento
jurisprudencial
prevalecente
naquela
Turma1.
1 A respeito do tema, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça já verberou: “as
deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por
sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes
das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual
prevê que 'os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos
e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso'” (STJ, AgRg-
EDcl-REsp n. 1.280.036-SP, 3a Turma, j. 20-08-2013, rel. Min. Sidnei Beneti).
No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EFEITOS
SOBRE
COOBRIGADOS. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano
de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as
garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das
ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”
[grifei] (STJ, AgInt-REsp n. 1.602.972-SP, 3a Turma, j. 27-09-2016, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
12/21
Conforme constou na declaração de voto
vencido, de lavra do eminente Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, no julgamento do EDcl-REsp n. 1.532.943-
MT, 'o grande debate travado tanto na doutrina como
nos Tribunais brasileiros dizia respeito aos efeitos da
novação
derivada
da
aprovação
do
plano
de
recuperação judicial, especialmente no que tange à
manutenção, ou não, da obrigação dos fiadores, dos
obrigados de regresso e dos coobrigados. De um lado,
aqueles que defendem a manutenção da possibilidade
de cobrança dos garantidores diante da novação
gerada pelo plano de recuperação, à luz dos
dispositivos específicos sobre o tema previstos na Lei
no 11.101/2005; e de outro, os que defendem a
extinção da dívida dos garantidores da recuperanda,
tendo em vista a necessidade de compatibilização das
normas do diploma falimentar com a novação constante
do Código Civil, cujo efeito natural da extinção da
obrigação principal é o fim das garantias e de outros
acessórios da dívida. Nesta Corte, quando do
julgamento do RESP no 1.333.349/SP, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, foi sedimentada a
orientação de que a aprovação do plano de recuperação com a consequente novação atinge
exclusivamente as obrigações da empresa devedora,
permanecendo incólumes as garantias dos débitos
sujeitos ao plano, o que autoriza ao credor cobrar as
dívidas dos coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Do referido julgado, colhe-se o seguinte:
'(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação
prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada
na Lei no 11.101/2005. Se a novação civil faz, como
regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as
reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art.
364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de
recuperação
traz,
como
regra,
ao
reverso,
a
manutenção das garantias (art. 59, 'caput', da Lei n.
11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
13/21
substituídas 'mediante aprovação expressa do credor
titular da respectiva garantia', por ocasião da
alienação do bem gravado (art. 50, § 1o). Por outro
lado, a novação específica da recuperação desfaz-se
na hipótese de falência, quando então os 'credores
terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial
opera uma novação sui generis e sempre sujeita a
condição resolutiva, que é o eventual descumprimento
do que ficou acertado no plano, circunstância que a
diferencia,
sobremaneira,
daqueloutra,
comum,
prevista na lei civil. (...) Portanto, muito embora o
plano de recuperação judicial opere novação das
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou
fidejussórias
são
preservadas,
circunstância
que
possibilita ao credor exercer seus direitos contra
terceiros garantidores e impõe a manutenção das
ações e execuções aforadas em face de fiadores,
avalistas ou coobrigados em geral' (grifou-se). O
acórdão restou assim ementado: 'RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, 'CAPUT', 49, §
1o, 52, INCISO III, E 59, 'CAPUT', DA LEI N.
11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
'A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
'caput', e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, 'caput', por força do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
14/21
art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. 2.
Recurso especial não provido' (REsp 1.333.349/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).
Mencionado entendimento foi consagrado pela Segunda
Seção, em 19/9/2016, com a edição da Súmula no
581, de seguinte teor: 'A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das
ações
e
execuções
ajuizadas
contra
terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória.' Assim, sem
sombra de dúvidas, a Lei no 11.101/2005, reafirmada
pela
jurisprudência
consolidada
deste
Tribunal
Superior, preconiza a preservação das garantias. Em
síntese, no âmbito da recuperação judicial: i) em
regra, o plano de recuperação judicial aprovado pela
assembleia geral de credores pode até alterar o
objeto da obrigação, mas não pode modificar as
garantias originais das obrigações novadas, sejam elas
reais ou pessoais, nos termos dos arts. 49, § 1o, e
59 'caput', da Lei no 11.101/2005 (preservação das
garantias) e, ii) a novação é condicional, quer dizer,
vale e é eficaz na hipótese de o plano de recuperação
ser implementado com sucesso, caso contrário, se
convolada em falência e os credores terão constituídos
os direitos e garantias nas condições originalmente
contratadas (novação condicional). Cumpre destacar,
ainda, que o parágrafo 2o do art. 49 da Lei no
11.101/2005 não trata das garantias oferecidas por
terceiros coobrigados, fiadores ou obrigados de
regresso,
mesmo
porque
estas
encontram-se
devidamente disciplinadas no parágrafo 1o do 49 da
Lei no 11.101/2005. Na verdade, o mencionado
dispositivo assegura textualmente que podem ser
transacionadas no plano de recuperação judicial
questões
relativas
às
obrigações
principais
da
recuperanda, ou seja, relações de crédito e débito
(por exemplo a extensão do prazo para pagamento da
dívida), inclusive os encargos (tal como a negociação
acerca dos juros). Diante do sólido entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
15/21
jurisprudencial acerca da preservação das garantias na
novação concursal, as empresas devedoras passaram a
incluir no plano de recuperação judicial cláusula
expressa estendendo os efeitos da novação concursal
aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, em
evidente colisão com o art. 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005 e em uma verdadeira tentativa de
subverter
a
sistemática
prevista
na
Lei
de
Recuperação Judicial. Nesse contexto, é legítima a
cláusula prevista em plano de recuperação judicial que
prevê a extinção das garantias e, consequentemente,
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória? No caso de aprovação do plano de
recuperação judicial dentro do quórum legal previsto
no art. 45 da Lei no 11.101/2005, o efeito prático
de tal medida é permitir que a empresa devedora
oponha a todos os credores a impossibilidade de
cobrança da dívida contra os garantidores em geral.
Daí surge a segunda indagação: a cláusula é eficaz
para todos os credores independentemente de terem
votado a favor ou contra os termos do plano? As
respostas para as questões acima devem ser extraídas
da própria Lei no 11.101/2005. De início, no que
tange às garantias de natureza real, o art. 50, § 1o,
da Lei no 11.101/2005 é claro ao estabelecer que,
'na alienação de bem objeto de garantia real, a
supressão da garantia ou sua substituição somente
serão admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia', portanto,
quanto ao ponto, dúvida não há acerca da
imprescindibilidade da anuência do titular da garantia
real para a hipótese de sua supressão. Logo, mediante
autorização do titular da garantia real, é legítima a
cláusula que prevê a supressão ou substituição da
respectiva
garantia.
Quanto
às
garantias
fidejussórias, a interpretação lógico-sistemática da lei
aponta para a mesma direção. Extrai-se da LREF,
art. 47, que o objetivo principal da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
16/21
judicial é fornecer mecanismos eficientes para a
salvaguarda das empresas economicamente viáveis e
que se encontram em dificuldades financeiras, de
modo que possam continuar a cumprir sua função
social, a manutenção da fonte produtora e dos
empregos, movimentando riquezas na propulsão da
economia, sem se descuidar, contudo, dos interesses
dos credores. De igual maneira, portanto, o legislador
não só prestigiou a preservação da empresa viável,
como também a preservação das garantias, como já
demonstrado. A preocupação da lei é manter a
coerência entre a defesa da empresa e a proteção ao
crédito,
proporcionando
o
equilíbrio
entre
as
pretensões da empresa devedora e do credor e a
segurança jurídica, mecanismos imprescindíveis para a
higidez do próprio sistema de recuperação judicial e o
efetivo sucesso no soerguimento da empresa visto de
uma maneira ampla, ou seja, como um verdadeiro
estímulo à atividade econômica. [...] Desse modo,
considerando-se: i) que a regra geral da LREF é a de
que a novação atinge apenas as obrigações da
sociedade em recuperação, com expressa ressalva das
garantias concedidas aos credores; ii) que a lei
falimentar permite ampla possibilidade de credor e
devedor
negociarem
os
termos
do
plano
de
recuperação judicial, de forma a permitir a melhor
adequação do interesse de ambas as partes; iii) que a
cláusula prevista em plano de recuperação judicial que
exclui as garantias trata de direito patrimonial
disponível (renúncia ao direito de cobrança da dívida
dos garantidores), a conclusão que melhor equaciona o
binômio 'preservação da empresa viável x preservação
das garantias' é a de que a cláusula seria apenas
legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano
de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo
eficaz, portanto, aos credores que não se fizeram
presentes por ocasião da assembleia geral de
credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram
contra tal disposição' [grifos originais do voto vencido]
(STJ, EDcl-REsp n. 1.532.943-MT, 3a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
17/21
18-05-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Realmente, o artigo 49, § 1o, da Lei n.
11.101/2005
é
expresso:
'estão
sujeitos
à
recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos. Os credores
do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso'. Já o artigo 59 do mesmo
diploma dispõe: 'o plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §
1o do art. 50 desta Lei' [grifei].
Ora,
conforme
bem
delineado
na
fundamentação do v. acórdão proferido no recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos, já
mencionado, 'a novação prevista na lei civil é bem
diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005.
Se a novação civil faz, como regra, extinguir as
garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por
terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código
Civil), a novação decorrente do plano de recuperação
traz, como regra, ao reverso, a manutenção das
garantias (art. 59, 'caput', da Lei n. 11.101/2005),
as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante
aprovação expressa do credor titular da respectiva
garantia' [...] Portanto, muito embora o plano de
recuperação judicial opere novação das dívidas a ele
submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são
preservadas, circunstância que possibilita ao credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores e
impõe a manutenção das ações e execuções aforadas
em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em
geral' [grifei] (STJ, REsp n. 1.333.349-SP, 2a
Seção,
j.
26-11-2014,
rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
18/21
Aliás,
perfilhando
esse
entendimento
jurisprudencial, este egrégio Tribunal editou a Súmula
n. 61, segundo a qual, 'na recuperação judicial, a
supressão da garantia ou sua substituição somente
será admitida mediante aprovação expressa do titular'
[grifei].
E como não poderia ser diferente, esta
colenda Câmara Reservada assim também tem reiteradamente decidido:
1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2113573-21.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
17-07-2019, rel. Des. Fortes Barbosa; 2) TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2075359-58.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 17-07-2019, rel. Des.
Alexandre Lazzarini; 3) TJSP, Agravo de Instrumento
n.
2022185-37.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 22-05-2019,
rel. Des. Hamid Bdine; 4) TJSP, Agravo de
Instrumento
n.
2196746-74.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
10-04-2019, rel. Des. Hamid Bdine; e 5) TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2150609-34.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des.
Cesar Ciampolini.
Destarte, considerando o enunciado sumular
deste Tribunal e, ainda, que não há jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, entendo
de rigor a manutenção do entendimento há muito
tempo sedimentado nesta Câmara Reservada.
Desse modo, não há como chancelar nenhuma
cláusula que autorize genericamente a novação das
obrigações e a suspensão das garantias e das
execuções
ajuizadas
em
face
dos
coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, pois a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
19/21
aprovação do plano de recuperação judicial, no tocante
à liberação das garantias, não vincula indistintamente
os credores dissidentes ou ausentes.
A tese, em poucas palavras, pode ser assim
sintetizada: 'a suspensão das ações e execuções em
curso que atingem garantidores, com a liberação de
garantias sem a expressa concordância dos credores
individualmente beneficiados, não pode prevalecer'
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2144665-51.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 20-08-2018, rel. Des.
Fortes Barbosa)” (fls. 304/312).
Uma leitura isenta e imparcial dessa longa
fundamentação não deixa espaço nenhum para dúvida: de acordo com a
jurisprudência pacificada neste Tribunal de Justiça, inalterada pelos 2
precedentes votados por maioria de votos na 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, “na recuperação judicial, a supressão da garantia
ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação
expressa do titular” [grifei] (Súmula n. 61).
Isso significa, naturalmente, que a mera
aprovação do plano de recuperação judicial, no tocante à liberação das
garantias, não vincula indistintamente os credores dissidentes ou
ausentes! Exatamente por isso, considerando o entendimento aqui
pacificado, não há afronta nenhuma ao artigo 49, § 2o, da Lei n.
11.101/2005.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e nenhum dos dispositivos arrolados pela
embargante foram violados. O que a embargantes realmente pretende é,
por vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
20/21
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
E ainda que se tratasse de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que à
evidência não se verifica no caso concreto, é patente que o recurso deve
preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vale
dizer, não se está diante de uma nova modalidade recursal: para que o
recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve conter,
necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, à incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227514-46.2019.8.26.0000/50000
21/21
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica